Tribunal: TCU
Processo: 003.972/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria de Aquicultura e Pesca do então Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, atual Ministério da Agricultura e Pecuária, em função da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União no âmbito do Convênio 58/2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria de Aquicultura e Pesca do então Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), atual Ministério da Agricultura e Pecuária (MAP), em função da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União no âmbito do Convênio 58/2009. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir os Srs. André Fernandes de Pontes e Hildegardo de Figueiredo Nunes, bem como a Sra. Antonia do Socorro Pena da Gama da presente relação processual; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Henrique Kiyoshi Sawaki e da Construtora LPX Ltda., condenando-os, em solidariedade, ao pagamento das quantias abaixo descritas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das respectivas datas até a efetiva quitação dos débitos, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, na forma da legislação vigente, abatendo-se, na oportunidade, os valores eventualmente ressarcidos, nos termos do Enunciado 128 da Súmula de Jurisprudência/TCU: Data Valor (R$) Tipo da parcela 18/12/2012 137.098,62 Débito 23/4/2013 62.827,57 Débito 23/4/2013 11.452,75 Débito 20/5/2019 65.157,62 Crédito 9.3. aplicar ao Sr. Henrique Kiyoshi Sawaki e à Construtora LPX Ltda., de forma individual, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do Regimento Interno /TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, com fulcro no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.6. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do § 7° do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para a adoção das medidas que entender cabíveis, bem assim ao Ministério da Agricultura e Pecuária, para ciência.